Tribunal: TJDFT
Processo: 0713354-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. POSSE DE INSTRUMENTO CAPAZ DE OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA DE OUTREM. INQUÉRITO DISCIPLINAR. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. FALTA GRAVE CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Havendo elementos contundentes no inquérito disciplinar, como o relatório de agente penitenciário e o auto de apreensão do objeto ilustrado com fotografia, comprobatórios de que o recluso foi flagrado na posse de instrumento perfurocortante (vulgo “estoque”) no interior do presídio, impõe-se o reconhecimento da falta grave definida no art. 50, inc. III, da LEP.
2. Recurso de agravo conhecido e desprovido.